Tribunal: TCU
Processo: 018.911/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Infraero em razão de irregularidades em razão de irregularidades em convênio firmado entre a Infraero e a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - Braztoa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em desfavor da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), em razão de irregularidades na execução do Convênio 8/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; 9.2. notificar a responsável e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária a respeito deste acórdão; 9.3. arquivar o processo.